Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737457-24.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SAMUEL MENDES DE ALMEIDA SANTOS AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por SAMUEL MENDES DE ALMEIDA SANTOS (processo n. 0712552-34.2021.8.07.0006), que deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar à ré que autorize e custeie a internação do autor em leito que atenda às suas necessidades, no hospital em que se encontra, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação”. Em síntese, diz a agravante que a internação do segurado não observara o período de carência previsto para a hipótese de cobertura postulada, contrariando as disposições legais e contratuais, além do que a decisão não fixou prazo para cumprimento nem multa por eventual descumprimento. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, porquanto fundamentada, precipuamente, na necessidade do atendimento emergencial solicitado pelo segurado, cujo grave estado de saúde “motivou a recomendação médica de submissão a intervenção cirúrgica em caráter emergencial”, ao passo que “a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela primeira ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98”, conforme os termos do decisório. Por outro lado, como bem assinalado pelo Juízo de origem, a tutela de urgência observou o requisito da reversibilidade, na medida em que poderá a seguradora eventualmente cobrar os valores que entenda devidos, de tal maneira que a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator